Tribunal: STF
Processo: Rcl 88954
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Condenação fixada em patamar superior aos valores expressamente indicados na petição inicial da ação trabalhista. Violação à regra prevista no art. 840, §1º, da CLT. Ausência de submissão ao órgão especial do Tribunal reclamado. Ofensa à Súmula Vinculante 10. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que autorizou a condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista.

    2. A reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão reclamado.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao autorizar a condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista, o Tribunal reclamado incorreu em violação à regra prevista no art. 840, §1º, da CLT sem a submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, afrontando a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    4. A edição da Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica a casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto.

    5. No caso, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 840, §1º, da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, violando a Súmula Vinculante 10.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.